Tribunal: TJES
Processo: 0005711-51.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Restabelecimento; Habilitação e Reabilitação Profissional; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Acidente (Art. 86); Parcelas de benefício não pagas; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005711-51.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: JOVAN NASCIMENTO SILVA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0005711-51.2019.8.08.0024

APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO
:
JOVAN NASCIMENTO SILVA

JUÍZA: DRA. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se
de
apelação cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em face de sentença proferida no bojo de ação
acidentária
ajuizada por JOVAN NASCIMENTO SILVA,
na qual fora julgada procedente o pedido autoral para
condenar a autarquia previdenciária a
“
1- restabelecer o pagamento do auxílio doença acidentário - NB 515.873.542-1, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação (10/10/2018), bem como para continuar a pagá-lo,
de forma ininterrupta,
até que se complete o processo de reabilitação profissional e o autor encontre-se de posse do certificado e apto para exercer a sua nova função;
2- pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ;

3- proceder a reabilitação profissional, com pagamento concomitante do auxílio doença acidentário durante o processo;

4- pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação;

5- pagar honorários advocatícios em 15% sobre o valor das prestações vencidas;”

O

INSS
,
em suas razões recursais, aduz que a imposição de reabilitação do
apelado
afronta a legislação atual e recente entendimento da TNU,
devendo
cessar o aux
íli
o-doença independentemente da submissão do segurado a processo de reabilitação profission
al
, requerendo, ainda,
a redução da verba honorária fixada
.

Sem contrarrazões, a despeito de devidamente intimada a parte apelada.

Extrai-se dos autos que o apelado em
22/01/2006
sofreu acidente
de trabalho quando no exercício da sua função habitual na área da CST (montador de andaimes), uma "panela de ferro guza explodiu", ocasião em que se encontrava em uma plataforma e foi atirado longe, sofrendo traumatismo no punho direito, cotovelo esquerdo, corte no couro cabeludo à esquerda e bacia à direita,
bem como que e
m razão das lesões foi afastado do trabalho para tratamento,
tendo recebido
auxílio-doença acidentário de 07/02/2006 a 09/10/2018
.
E mais, q
ue
em
09/10/2018 foi submetido a uma nova perícia médica administrativa que concluiu pelo seu retorno
a
mesma função, deslig
ando-o
do CRP e cess
ando
o pagamento do auxílio-doença acidentário.

Pois bem. Ao que se constata dos autos,
padece o
apelado
da patologia alegada, o que resta demonstrado em perícia médica determinada pelo Juízo
a quo
, que em conclusão assevera que
o apelado sofreu acidente de trabalho típico, tendo apresentado
“
fratura grave do cotovelo esquerdo punho direito e bacia que deixaram como sequela anquilose parcial e definitiva do cotovelo esquerdo co
m
perda de força parcial do antebraço esquerdo em relação ao direito”.

D
eixou claro
, também,
o perito
,
que
a incapacidade do apelado é parcial e definitiva para o labor habitual, sendo aconselhado sua reabilitação para outra função.

Portanto, pelo que decorre da perícia judicial a que fora submetido o apelado, não havendo nos autos nada que ilida tal conclusão, este faz jus ao auxílio-doença acidentário, nos termos em que vertidos na sentença recorrida.

O laudo, portanto,
revela-se
conclusivo quanto a lesão existente, seu nexo de causalidade com o trabalho exercido
e sua consolidação, com a caracterização da incapacidade como parcial e definitiva, e ainda, quanto a possibilidade de reabilitação profissional.

Diante de tal cenário, portanto, cingindo-se
a
matéria impugnada acerca da
reabilitação, impera destacar que agiu com correto zelo o Juízo
a quo
, a justificar o encaminhamento do
apelado
para a reabilitação profissional
,
a
teor do laudo pericial
.

Tenho por certo que a natureza de suas lesões e as restrições que elas o impõem, justificam o referido zelo, dada a abrangência das atividades a que são impostas os trabalhadores da indústria, dado seu amplo espectro de atuação, muitas vezes entregues à compreensão e boa vontade de seus superiores imediatos, que os colocam em funções não raramente indevidas face as suas dificuldades, com manifesta piora de seu quadro patológico.

A perícia fora clara e expressa quanto às restrições de movimentos do apelado, que, portanto, deve sim ser encaminhado para o exercício de outras atividades, que não prescindam daqueles movimentos específicos, demandando, portanto, readaptação, fazendo jus à reabilitação profissional, que efetivamente presta-se a este fim, nos termos do art. 89, da Lei 8.2013/91.

Ademais, além do trato genérico das razões do INSS neste caso, tenho por certo que, ainda que sirvam de norte qualificado, as decisões da TNU não têm poder vinculante.

Logo, acertada se revela a sentença quando defere ao
apelado
o direito a perceber o auxílio-doença acidentário desde a cessação administrativa indevida até que se ultime a reabilitação profissional, oportunidade em que o benefício deverá ser convertido em auxílio-acidente
.

Por outro lado,
quanto à fixação dos
honorários sucumbenciais, revelando-se manifestamente ilíquida a sentença, incidente se faz na hipótese a regra do inciso II, do §4º, do artigo 85, do CPC, que impõe
a
definição do percentual
dos honorários,
nos termos previstos nos incisos I a V,
do §3º,
somente quando
da
liquida
ção
do julgado
, a incluir, nesse plano, os honorários recursais.
1

Já decidiu esta Corte que
"
Uma vez que a sentença em análise deve ser liquidada em fase processual posterior, devida a aplicação da regra estampada no artigo
85, § 4º, II, do CPC
, segundo o qual
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 047190006289, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020).

À luz do exposto
,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para reformar em
parte
a sentença
apenas quanto aos honorários advocatícios, que hão de ser calculados ao tempo da liquidação, a teor do inciso II, do §4º, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

1
Art. 85 (...) §4º Em qualquer das hipóteses do § 3º : (...) II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AUXÍLIO-
doença
ACIDENT
ário
.
Lesão
PARCIAL E DEFINITIVA
.
A
uxílio-acidente. consolidação das lesões.
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL.
Honorários
SUCUMBENCIAIS
. Liquidação.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
A perícia fora clara e expressa quanto as restrições de movimentos do Autor, que, portanto, deve sim ser encaminhad
o
para o exercício de outras atividades, que não prescindam daqueles movimentos específicos, demandando, portanto, readaptação, fazendo jus à reabilitação profissional, que efetivamente presta-se a este fim, nos termos do art. 89, da Lei 8.2013/91.

I
I - A
certada se revela a sentença quando defere ao
apelado
o direito a perceber o auxílio-doença acidentário desde a cessação administrativa indevida até que se ultime a reabilitação profissional, oportunidade em que o benefício deverá ser convertido em auxílio-acidente
.

I
I
I
- R
evelando-se manifestamente ilíquida a sentença, incidente se faz na hipótese a regra do inciso II, do §4º, do artigo 85, do CPC, que impõe a
definição do percentual
dos honorários,
nos termos previstos nos incisos I a V,
do §3º,
somente quando
da
liquida
ção
do julgado
, a incluir, nesse plano, os honorários recursais
. Precedentes.

I
V
– Apelo
conhecido e parcialmente provido
para reformar em parte a sentença
apenas quanto aos honorários advocatícios, que hão de ser calculados ao tempo da liquidação, a teor do inciso II, do §4º, do artigo 85, do CPC.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.